Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-38.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE SOFÁ E POLTRONA. PRODUTO COM VÍCIO. RECUSA PELO CONSUMIDOR DE RECEBIMENTO DE PRODUTO CONSERTADO NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de um sofá no valor de R$ 6.350,00, determinar a restituição da quantia ao comprador e a devolução do produto ao vendedor. Em seu recurso, a parte ré/recorrente assevera que houve recusa pelo autor/recorrido em receber o produto consertado, que não houve falha na prestação do serviço pela ré, que atendeu ao prazo legal de trinta dias para assistência técnica. Pugna pela improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 66706234).
II. Questão em discussão
3. Analisar se houve falha na prestação do serviço, ocasionando a rescisão do contrato de compra e venda de móveis (sofá e poltrona).
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Restou incontroverso nos autos que os móveis adquiridos pelo consumidor não foram entregues a contento, pois o sofá apresentava vício aparente na qualidade e a poltrona sequer foi entregue, conforme demonstram os vídeos de ID 66705436 e 66705437 e os áudios de ID 667054339 a ID 667054341, sendo que nestes últimos a própria ré/recorrente reconhece as sucessivas falhas.
6. Portanto, a parte ré/recorrente não logrou êxito em demonstrar que realizou o conserto dos móveis, tanto do sofá quanto da poltrona, a serem supostamente entregues em 15/03/2024 (ID 66706213), até mesmo porque neste documento contém a informação de que a poltrona ainda era item faltante de entrega naquela data de 15/03/2024. Frisa-se que a compra e venda se deu em 31/01/2024.
7. Logo, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato, com base no art. 18, §1o, II do CDC, com o retorno das partes ao status quo ante.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/ recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.